Tribunal: STF
Processo: HC 242100
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado por Miguel Souza Gomes, em favor de J.A., L.V.G. e R.C.G, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da PET 11.581.



    O impetrante alega (eDOC 1) que “O STF usurpou, ao se tornar autor da ação penal, estaria interferindo indevidamente no devido processo legal, suprimindo instâncias inferiores que seriam competentes para analisar e conduzir o caso que envolve os acusados. Destacar-se que tal interferência configura uma violação ao princípio do juiz natural e à garantia do duplo grau de jurisdição, conforme comprova o protocolo n. 0001923-69.2023.1.00.000, da PET 0011581, tendo em sua capa cadastrado a Matéria Criminal originaria o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o relator Alexandre de Morais.”



    Alega que “A ação penal teve início no Supremo Tribunal Federal (STF), porém, tal órgão não possui atribuição para atuar como autor da ação penal. Conforme previsão constitucional e jurisprudência consolidada, cabe ao Ministério Público a titularidade da ação penal, sendo o STF apenas competente para julgar determinadas autoridades, não para atuar como parte acusadora.” (p. 2)



    Argumenta que a denúncia se baseou em cópia e cola de provas de outros processos, além de fotos de pessoas desconhecidas dos acusados, o que não constitui prova suficiente para embasar uma ação penal. (p. 8).



    Aduz que o relatório conclusivo da PF não coaduna a imputação acusatória oferecida pelo Ministério Público Federal. Destaca que o relatório policial conclusivo não apresenta elementos que indiquem a participação dos acusados nos atos criminosos descritos na denúncia do MPF. (p. 8).



    Aponta contradições existentes entre o relatório da autoridade policial e a denúncia do órgão ministerial. Invoca o princípio do in dubio pro reo, para se interpretar a lei de forma favorável ao réu. (p. 8).



    Sustenta que a denúncia apresentada pelo MPF é nula por não estar fundamentada em provas suficientes e por violar o direito dos acusados à ampla defesa e ao contraditório. (p. 9).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se pronuncie pela inépcia da denúncia por ter com base provas e indícios insuficientes, requerendo, ainda, ordem para trancar a ação penal por falta de justa causa, alegando total falta de prova ou indícios. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”



    Nessa toada, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 



     Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001). 



    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



     Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus, a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5.3.2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 104.843 AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2.12.2011; AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Dê-se ciência ao gabinete do Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente